Tribunal: TJDFT
Processo: 0727458-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727458-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELBI COSMETICA, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BELBI COSMÉTICA, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - EPP (autora), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0712714-56.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 132703958 dos autos de origem): "I – BELBI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL EIRELI pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja suspensa a exigibilidade de crédito tributário. Segundo o exposto na inicial, a autora atua no ramo de comércio de produtos de saúde. Em 3/2/2022 recebeu o auto de infração n. 269/2022, no qual se apurou o não recolhimento de ICMS referente a operação de saúda ou prestação não escriturada. O débito apurado foi de R$ 229.934,15, com imposição de multa de R$ 1.805,75. Diz que nos meses de setembro a novembro de 2019 sua contabilidade enviou relatórios com valores zerados, sendo posteriormente verificado que houve emissão de notas fiscais no período. Relata que sua contabilidade interna não escriturou as operações nos moldes exigidos em lei, sendo recolhido ICMS pela diferença. Destaca que, assim que apurado o erro, prontificou-se a sanar o problema. Foi procedida retificação nos livros eletrônicos, mas não foi possível regularizar por meio do atendimento virtual em razão de constar restrição em seu cadastro. Diz que, mesmo seguindo a orientação do atendimento, foi lavrado o auto. Apresentou impugnação administrativa, que foi considerada intempestiva. Aduz que foi apurado crédito tributário em favor da empresa, sendo paga apenas a diferença. Não obstante, ainda assim houve a inscrição da empresa no CDA. Argumenta que o ICMS é imposto não cumulativo, sendo que o contribuinte tem o direito de utilização de crédito oriundo de operação anterior para compensação. Sustenta que o Fisco desconsiderou o crédito apurado e lançou no CDA a integralidade do débito, sem qualquer abatimento. Reconhece como devida a multa que lhe foi imposta, mas reclama do valor lançado de ICMS. II – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O auto de infração n. 269/2022 descreve os seguintes fatos: 01 - Deixou de recolher o ICMS referente a operação de saída ou prestação não escriturada na Escrituração Fiscal Eletrônica - EFD ICMS-IPI, cujo documento fiscal foi emitido. Valor Original: R$ 140.579,66 Período: 09/2019, 10/2019 e 11/2019 Demonstrativo: 1 - Imposto não escriturado ou escriturado a menor 02 - Deixou de escriturar documentos fiscais de saída, cuja escrituração é obrigatória, na Escrituração Fiscal Eletrônica - EFD ICMS-IPI, sujeitando-se a multa por descumprimento de obrigação tributária acessória no valor de R$ 1.805,75 Período: 09/2019 a 11/2019 Após a aplicação de atualização monetária, juros de mora e penalidades cabíveis, conforme Demonstrativos em anexo, o Crédito Tributário totaliza: R$ 231.739,90 (duzentos e trinta e um mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa centavos). Em síntese, a empresa admite a falha em sua escrituração fiscal, inclusive reconhecendo como devida a multa que lhe foi imposta. Contudo, alega que o crédito tributário lançado no CDA é indevido, porque desconsidera créditos de ICMS da empresa, que restaram apurados após a retificação dos registros das operações realizadas em 2019. Não obstante o alegado, não resta demonstrado satisfatoriamente o crédito da empresa em face do ente público, para fins de compensação com a dívida inscrita no CDA. Note-se que, segundo manifestação da autoridade fiscal, o prazo para retificação da documentação contábil com retificação do crédito a ser compensado já havia expirado, o que inviabilizou a operação pretendida pela contribuinte. Nesse aspecto, tem-se como inviável a determinação de suspensão da exigibilidade do crédito inserido na CDA para fins de compensação, tal como requerido. Ademais, cabe registrar que a requerente não ofereceu nenhuma garantia quanto ao valor do débito tributário, o que representa risco de dano reverso ao erário. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. IV – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal." Inconformada, a autora recorre. Em suas razões recursais (ID 38410362), a autora, ora agravante, narra ter ajuizado Ação Anulatória de Débito c/c Tutela de Urgência, cujo objetivo é a anulação do débito lançado na CDA, ante suposta compensação de créditos de ICMS. ???????NÃO SERIA DE SAÍDA?????????Noticia que atua no ramo de comércio de produtos de saúde e em 03/02/2022 recebeu o auto de infração n. 269/2022, no qual se apurou o não recolhimento de ICMS referente a operação de ?????????saúde ou prestação não escriturada, tendo como débito apurado foi de R$ 229.934,15, com imposição de multa de R$ 1.805,75. Pontua que, nos meses de setembro a novembro de 2019 a contabilidade da Agravante enviou relatórios com valores zerados, não escriturando as operações nos moldes exigidos em lei, sendo recolhido ICMS pela diferença, com isso foi apurado erro, todavia, prontificou-se a sanar o problema de forma imediata, tendo sido procedida retificação nos livros eletrônicos. Esclarece que, mesmo com a baixa da malha fiscal, a inscrição da CDA permaneceu, não considerando o crédito disponível a seu favor, para compensação. Liminarmente requer a antecipação da tutela recursal a fim de suspender a decisão judicial a quo, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário da CDA, até decisão final do presente processo. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido no ID 38410365. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, neste momento, os requisitos a serem analisados são a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. São informações colhidas do Auto de infração n. 269/2022 (ID 132693408 dos autos de origem): "01 - Deixou de recolher o ICMS referente a operação de saída ou prestação não escriturada na Escrituração Fiscal Eletrônica - EFD ICMS-IPI, cujo documento fiscal foi emitido. Valor Original: R$ 140.579,66 Período: 09/2019, 10/2019 e 11/2019 Demonstrativo: 1 - Imposto não escriturado ou escriturado a menor 02 - Deixou de escriturar documentos fiscais de saída, cuja escrituração é obrigatória, na Escrituração Fiscal Eletrônica - EFD ICMS-IPI, sujeitando-se a multa por descumprimento de obrigação tributária acessória no valor de R$ 1.805,75 Período: 09/2019 a 11/2019 Após a aplicação de atualização monetária, juros de mora e penalidades cabíveis, conforme Demonstrativos em anexo, o Crédito Tributário totaliza: R$ 231.739,90 (duzentos e trinta e um mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa centavos)." Fazendo um juízo de cognição sumário, próprio do exame das liminares, observo que, apesar dos relevantes argumentos da parte agravante, faz-se necessária, antes de eventual liminar suspendendo a exigibilidade da CDA, a constatação de cabal comprovação da existência de suposto crédito de ICMS para fins de compensação, o que, com a devida vênia, não se verifica de plano, nesta superficial leitura que se faz neste momento incipiente. Impende ressaltar que a documentação coligida não traz certeza ao Juízo quanto ao crédito tributário em questão, restando assim que não há caracterização suficiente da probabilidade do direito da recorrente, nos limites próprios da cognição sumária. Ademais, inexiste depósito, fiança ou caução aptos a garantir o Juízo, o que enseja a verificação de perigo de dano reverso. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator